Tribunal: TJPA
Processo: 0003901-94.2000.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003901-94.2000.8.14.0006

APELANTE: CARLOS FRANCISCO CAMINO SOSA

APELADO: MARIA DEUZARINA DA SILVA, BIANCA DA SILVA SARAIVA ( MENOR ), LUCAS DA SILVA SARAIVA ( MENOR )

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de indenização por danos materiais e morais c/c alimentos. MORTE DECORRENTE ACIDENTE DE TRÂNSITO. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DO ART. 331, CPC/73. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO DE ARGUIR A NULIDADE, POSTO QUE NÃO APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. MÉRITO. NECESSIDADE DE DECOTAR DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA GENITORA DOS AUTORES, VEZ QUE ELA NÃO FIGURAVA COMO PARTE E NEM HAVIA PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. IMPERIOSA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 246, STJ PARA DETERMINAR O ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DO DPVAT NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS QUE SE MOSTRA EXCESSIVO, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, DEVENDO SER REDUZIDO PARA r$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). MINORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA RENDA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TERMO FINAL DO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS, VEZ QUE DE ACORDO COM REITERADOS PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

P
reliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada porque a audiência foi designada para tentar a conciliação, já que, anteriormente, o juízo de origem já havia determinado que as partes se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir, tendo o réu se mantido inerte, demonstrando não ter interesse na fase instrutória. Ademais, a única determinação lançada nessa audiência foi a apresentação de memoriais, o que foi efetivamente cumprido pelo apelante, não tendo arguido a nulidade nessa oportunidade, tornando a matéria preclusa.

2.

Considerando que a genitora dos autores não figurou como parte, mas sim como representante dos filhos e, além disso, sequer havia pedido condenação para beneficiá-la, houve flagrante configuração de julgamento extra petita nesse tópico, carecendo de reforma este capítulo da sentença para excluí-la da condenação imposta pelo juízo singular.

3.

Nos termos da Súmula 246, STJ, é devido o abatimento de eventual indenização recebida a título de seguro obrigatório na condenação em danos morais.

4.

Ainda que o
quantum
fixado na origem não tenha destoado do que normalmente se arbitra para o caso de morte de ente querido decorrente de ato ilícito, necessária a redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de adequar às especificidades do caso concreto.

5.

Segundo reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, quando inexistir prova dos rendimentos da vítima no momento do acidente, deve ser considerado o percebimento de um salário-mínimo apenas como base de cálculo na fixação dos alimentos. E não que a pensão seja arbitrada nesse montante, sendo necessária a redução para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo.

6.

Não há que ser modificado quanto ao termo final do pagamento da pensão alimentícia, vez que fixado em idade que encontra eco na jurisprudência do Corte Superior.

7.
R
ecurso conhecido e parcialmente provido para excluir a genitora dos autores da condenação imposta pelo juízo singular; determinar o desconto de eventual indenização recebida a título de seguro obrigatório (DPVAT) na condenação em danos morais, nos termos da Súmula 246, STJ; reduzir os danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de adequar às especificidades do caso concreto; reduzir o valor da pensão mensal devida aos filhos para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à época do acidente, a ser rateado entre eles. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS FRANCISCO CAMINO SOSA em face de sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c alimentos (proc. Nº 0003901-94.2000.8.14.0006), proposta por BIANCA DA SILVA SARAIVA e LUCAS DA SILVA SARAIVA.

A sentença guerreada reconheceu a responsabilidade civil do apelante, condenando-lhe ao pagamento de danos morais e pensionamento para os filhos e viúva do
de cujus
vítima de acidente de trânsito, conforme se verifica da parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização aos autores, que passo a fixar:

1 - Ressarcimento por danos morais, pagos em uma só parcela, arbitrados em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devidamente corrigidos com juros legais e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, consoante Súmula 362 – STJ.

2 - Pensão mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente à época do acidente, acrescidos de juros de mora (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso, bem como para determinar o termo final, até 24 anos para os filhos; e, para viúva, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade. As pensões mensais vencidas serão pagas de uma só vez (art. 950, § único). O 13° salário devido ao falecido deverá ser acrescido à pensão mensal, como se o falecido vivo fosse”

Opostos embargos de declaração, o
decisum
foi alterado apenas o Relatório, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifica-se que ocorreu pequeno equívoco quanto ao relatório da sentença, haja vista que realmente não há notícia nos autos de que o veículo envolvido na morte da vítima pertencia a alguma empresa.

Portanto, acolho o pedido para excluir do relatório da sentença a expressão da empresa, ficando da seguinte maneira:

(...) por danos morais e materiais do réu Carlos Francisco Camino Sosa, pelo atropelamento ...

(...)

Diante do exposto, acolho parcialmente os declaratórios excluindo a expressão supramencionada, mantendo, no mais, a sentença na íntegra pelos seus próprios fundamentos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Inconformado, apenas o réu interpôs o presente recurso arguindo, em sede de preliminar, a nulidade de todos os atos praticados a partir da audiência realizada no dia 22/11/2008, porque a decisão que a designou não havia sido publicada no Diário da Justiça e, por isso, o seu patrono não foi regularmente intimado, ferindo o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, deixou de impugnar o capítulo da sentença que reconheceu sua responsabilidade civil na reparação dos danos suportados pelos autores. No entanto, questionou o fato de a sentença ter incluído a genitora dos autores como beneficiária da pensão alimentícia, sendo que ela atuou no processo apenas como representante legal dos filhos, já que eles eram menores à época da propositura da ação e não havia pedido de condenação para ela, incorrendo em julgamento extra petita. Além disso, defende a necessidade de abatimento do valor recebido a título de DPVAT da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246, STJ. Com relação ao pensionamento, argumentou ser necessária a modificação do termo final imposto pelo juízo. Sustentou, ainda, a impossibilidade de arcar com o valor dos danos morais de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e um salário-mínimo mensal, posto que nunca recebeu valor superior a dois salários-mínimos, não tendo como suportar uma condenação tão alta para sua condição econômica.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do apelo para declarar a nulidade de todos os atos praticados após a audiência preliminar. Caso ultrapassada essa questão, postulou a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade da genitora dos autores, a modificação do termo final do pagamento de pensão para os 18 anos ou nos moldes como pleiteado pelos autores (até os 21 anos de idade para o menor de sexo masculino e 24 anos para a menor do sexo feminino) e, por fim, seja abatido da condenação o valor recebido de seguro obrigatório.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando que os autores haviam atingido a maioridade no curso da demanda, determinei sua intimação para regularização da representação processual, contudo se mantiveram inertes, conforme certidão ID 9644240. Como as contrarrazões não foram apresentadas, deixei de determinar seu desentranhamento, na forma do art. 76, §2º, II, CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de novembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 12/05/2015, ou seja, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior, conforme leciona o Enunciado Administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA.

2.

Juízo de admissibilidade.

Em atenção ao pedido de gratuidade formulado pelo recorrente no ID 2865538 - Pág. 2, entendo que deva ser concedido, pois inexiste nos autos elementos que indiquem sua capacidade de arcar com o pagamento das custas processuais, devendo prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, ainda que relativa.

Assim, considerando que o apelante faz jus à gratuidade processual e presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

3.

Preliminar de nulidade dos atos praticados a partir da audiência designada para o dia 22/11/2008.

Neste ponto, aduz que a decisão que designou audiência não foi publicada no Diário da Justiça, o que levou a não intimação do seu patrono para comparecimento, impossibilitando o ora recorrente de se defender e dar seu depoimento pessoal, ou ainda, apresentar testemunhas, tornando o processo nulo de pleno direito. Além disso, argui que o seu advogado à época provavelmente faleceu ou se encontrava doente, já que o réu não o localizava desde 2006, ou seja, sequer possuía capacidade postulatória.

Sem razão.

Primeiramente, cumpre dizer que a audiência em questão é aquela prevista no revogado art. 331, CPC/73, cuja função principal era tentativa de composição do litígio e, caso negativo, o juiz fixaria os pontos controvertidos, decidiria as questões processuais pendentes e determinaria as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.

No caso em epígrafe, muito embora, o recorrente tenha demonstrado que, de fato, a decisão que designou a audiência não foi publicada no Diário da Justiça, tenho que a ausência de seu patrono não implicou em cerceamento de defesa, posto que da leitura do Termo (ID 2865530 - Pág. 1), a única deliberação ocorrida foi a determinação de apresentação de memoriais finais, o que foi efetivamente cumprido pelo réu no ID 2865533.

A determinação de especificação de prova ocorreu em 14/08/2006, ou seja, antes dessa audiência (ID 2865527), não tendo o apelante apresentado qualquer manifestação, conforme certificado pela secretaria do juízo no ID 2865528 - Pág. 3, demonstrando que a parte demandada estava satisfeita com a instrução realizada nos autos.

E como os autores expressamente afirmaram não ter interesse em produzir mais provas, infere-se que tal audiência foi marcada para obter a conciliação entre as partes. Apenas isso. E o fato de o apelante não ter sido regularmente intimado não torna nulo os atos posteriores, até mesmo porque a conciliação poderia ter sido feita em qualquer fase do processo, inclusive nesta instância, o que não ocorreu. Pelas mesmas razões, deve ser afastada a alegação de nulidade em virtude de falta de capacidade postulatória, especialmente porque regularizada no curso da demanda.

Ademais, nos termos do revogado art. 245, CPC/73 (atual 278, CPC/15) competiria ao recorrente alegar a nulidade dos atos na primeira oportunidade em que coubesse falar nos autos, sob pena da preclusão. Ora, como dito, logo depois da audiência, o demandado ofereceu memoriais finais e nessa peça não arguiu nenhum vício quanto à ausência de intimação, vindo fazê-lo apenas neste apelo, o que não pode ser aceito, já que precluso.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar.

4.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que reconheceu a sua responsabilidade civil em reparar os danos materiais e morais suportados causado aos autores, condenando-lhe ao pagamento de danos morais no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e pensão alimentícia no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente para os dois filhos menores até que eles completassem 24 (vinte e quatro) anos e para viúva até a data que ela completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

Primeiramente, cumpre registrar que o apelante deixou de apresentar qualquer irresignação quanto ao seu dever de indenizar.

Desta forma e, considerando que matéria devolvida para apreciação deste órgão
ad quem
se restringiu à ilegitimidade ativa da genitora dos autores, aplicação da Súmula 246 do STJ, modificação do termo final da pensão alimentícia, redução da indenização dos danos morais e dos alimentos, somente tais matérias serão analisadas.

No que se refere à ilegitimidade ativa da genitora dos autores, argumenta que o juízo singular se equivocou ao incluí-la como beneficiária dos alimentos, haja vista que sequer compunha a lide, tendo figurado apenas como representante dos seus filhos.

Assiste razão o apelante.

Da leitura da inicial, nota-se que, de fato, a Sra. Maria Deusarina da Silva não figurou como parte, mas sim como representante dos filhos do
de cujus
, que, à época da propositura da demanda eram menores de idade. Avançando nos demais termos da peça vestibular, verifica-se que, realmente, inexiste pedido de condenação para ela, mas tão somente para os filhos, estando patente o julgamento extra petita quanto a isso.

Desse modo, levando em conta que a sentença decidiu algo que não foi objeto de requerimento da inicial, há flagrante configuração de julgamento extra petita nesse tópico, carecendo de reforma este capítulo da sentença para

excluir a Sra. Maria Deusarina da Silva da condenação imposta pelo juízo singular.

Sustenta o recorrente a necessidade de aplicação da Súmula 246 do STJ, que dispõe sobre o abatimento da verba recebida a título de seguro obrigatório do montante da condenação indenizatória. Diz que, depois do acidente, a genitora dos autores recebeu através de sua advogada o teto máximo do DPVAT e que a prova desse pagamento deveria ter sido apresentada, porém, foi recusada.

A controvérsia não merece maiores digressões, posto que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.191.598/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, deixou assentado que, i
ndependentemente
da comprovação do recebimento pelo beneficiário, é devido o abatimento do montante da indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito.

Transcrevo a ementa do referido julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO PELO JULGADOR. VALOR DE REFERÊNCIA SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO. CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS À DATA DO VENCIMENTO E, PARTIR DE ENTÃO, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DPVAT.
DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. O julgador pode fixar o valor da pensão mensal tomando como referência o valor do salário mínimo. Contudo, não é devida a indexação do valor da indenização, arbitrando-a com base no salário mínimo com a incidência concomitante de atualização monetária, sem que haja sua conversão em valores líquidos.

2. As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente.

3. A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento.

4. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial em maior extensão.

(EREsp n. 1.191.598/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 3/5/2017.)

Por essas razões, reputo devido abatimento pretendido pelo apelante, reformando a sentença neste ponto para determinar o desconto de eventual indenização recebida a título de seguro obrigatório na condenação em danos morais.

Outra tese aventada pelo recorrente se refere à necessidade de redução do valor da indenização dos danos morais e da pensão alimentícia fixados na origem.

Acerca do quantum indenizatório, sabe-se que a indenização por dano extrapatrimonial deve ser arbitrada em montante que possa cumprir o caráter pedagógico a que se presta, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento sem causa da parte que teve seu patrimônio subjetivo violado, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Dessa forma, a fixação do valor da indenização deve observar a condição econômica da vítima, capacidade do agente causador do dano, gravidade de sua conduta e o grau de culpabilidade, aplicando-se substancialmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese em questão, tem-se que no dia 22/06/2000, o carro do demandado trafegava irregularmente pela BR-316 quando colidiu com a vítima, que estava no acostamento pilotando uma bicicleta cargueira, conforme Boletim de Ocorrência emitido pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal (ID 2865522 - Pág. 24). Além disso, consta Laudo de Exame nº 458/2000 elaborado pelo Renato Chaves, atestando que o motorista do veículo se encontrava impedido de dirigir diante do teor de álcool etílico encontrado no seu sangue (ID 2865525 - Pág. 2). E, de acordo com o depoimento do policial rodoviário federal prestado no Inquérito Policial, o réu não possuía carteira de habilitação.

Com relação aos autores, não há informações precisas sobre sua condição econômica, pois, quando da propositura da demanda, ainda eram crianças (um com oito e outro com dois anos de idade), contudo, é possível concluir que sua família possuía recursos limitados, considerando que a genitora se qualificou como empregada doméstica e o pai foi apontado como vendedor ambulante.

Quanto ao requerido, tem-se que ele, na contestação, embora tenha se qualificado como Analista de Sistema, disse ser desempregado. Já nos memoriais finais asseverou receber renda mensal de R$900,00 (novecentos reais), mas ambas as declarações vieram desacompanhada de provas. Apenas em sede de embargos de declaração é que apresentou sua Carteira Profissional, na qual se verifica que, no ano de 2012, auferia salário de R$1.285,00 (mil, duzentos e oitenta e cinco reais), o que equivalia a dois salários-mínimos na época, inexistindo informações dos anos anteriores. No recurso de apelação, interposto em outubro/2015, voltou a afirmar estar desempregado, sem, contudo, trazer cópia da CTPS atualizada.

Diante desse cenário, indubitável ter sido elevada tanto a gravidade da conduta do réu quanto o seu grau de culpabilidade, somado ao fato de sequer ter se insurgido quanto a essa questão, porém não há como desconsiderar que ambas as partes são pessoas humildes, não podendo a indenização em patamar muito distante da realidade financeira dos envolvidos que implique na impossibilidade de cumprimento, fazendo com que o direito reconhecido na sentença não seja efetivado.

Assim, ainda que o
quantum
fixado na origem não tenha destoado do que normalmente se arbitra para o caso de morte de ente querido decorrente de ato ilícito, necessária a redução para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de adequar às especificidades do caso concreto.

Com relação à pensão alimentícia, foi afirmado na sentença que como os autores não demonstraram a verba salarial efetivamente percebida pelo pai no momento do acidente fatal, ela deveria ser fixada em um salário-mínimo vigente à época.

Ocorre que, segundo reiterados precedentes
[1]
do Superior Tribunal de Justiça, quando inexistir prova dos rendimentos da vítima no momento do acidente, deve ser considerado o percebimento de um salário-mínimo apenas como base de cálculo na fixação dos alimentos. E não que a pensão seja arbitrada nesse montante, assistindo razão o apelante na sua pretensão de redução.
Como certamente a vítima tinha gastos próprios a pensão deve ser reduzida ao patamar de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à época do acidente, a ser rateado entre os filhos.

Por fim, quanto à modificação do termo final do pensionamento devido aos filhos, tem-se que a sentença estipulou o pagamento até os 24 (vinte e quatro) anos. O recorrente defende a linha que deveria ser limitado aos 18 (dezoito) anos ou, no máximo, na forma como requerido pelos autores, qual seja, até 21 (vinte um) anos para o dependente do sexo masculino e 24 (vinte e quatro) para de sexo feminino.

Não há como acolher esse inconformismo, na medida em que a idade determinada para o fim do pagamento da pensão mensal dos filhos da vítima está de acordo com que o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando em casos semelhantes (que seria até aos 25 anos
[2]
). Ademais, não há como fazer diferenciação entre os gêneros dos dependentes do falecido, considerando que essa distinção viola preceitos constitucionais.

Assim, ainda que os autores tenham requerido prazos diferentes para o termo final da pensão mensal, deve ser considerado o de 24 (vinte quatro) anos, já que na linha dos precedentes da Corte Superior, estando irretocável a sentença neste ponto.

5.

Parte dispositiva.

Com essa fundamentação,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1)

excluir a Sra. Maria Deusarina da Silva da condenação imposta pelo juízo singular;

2)

determinar o desconto de eventual indenização recebida a título de seguro obrigatório (DPVAT) na condenação em danos morais, nos termos da Súmula 246, STJ;

3)

reduzir os danos morais para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de adequar às especificidades do caso concreto;

4)

reduzir o valor da pensão mensal devida aos filhos para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à época do acidente, a ser rateado entre eles.

Nos demais termos, a sentença deve ser mantida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“
O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois ter
ç
os) dos rendimentos auferidos pela falecida v
í
tima, presumindo-se que 1/3 (um ter
ç
o) desses rendimentos eram destinados ao seu pr
ó
prio sustento.
”
(REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas B
ô
as Cueva, Terceira Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 24/10/2022.)

“
Segundo entendimento da
Segunda Se
çã
o
desta Corte, o pensionamento em favor dos genitores decorrente do falecimento de filho deve ser de dois ter
ç
os da renda auferida pela v
í
tima j
á
que, por presun
çã
o, esta consumiria pelo menos um ter
ç
o com o pr
ó
prio sustento.
”
(REsp 435.157/MG, Rel. Ministro Fernando Gon
ç
alves, Quarta Turma,
julgado em 10/06/2003
, DJ 18/08/2003)

[2]
III. Na forma da jurisprud
ê
ncia do STJ,
em mat
é
ria de responsabilidade civil, relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da pens
ã
o, a jurisprud
ê
ncia do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da v
í
tima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade"
(STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no Ag 1.419.899/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2012. (AgInt no REsp n. 1.600.692/PB, relatora Ministra Assusete Magalh
ã
es, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 24/8/2017)

Belém, 06/12/2022